Tribunal: TJMT
Processo: 1020028-77.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020028-77.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFERSON CARLOS SOARES GASPAR - CPF: 025.281.441-05 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1020028-77.2023.8.11.0003

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
JEFERSON CARLOS SOARES GASPAR

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de reclamação proposta por JEFERSON CARLOS SOARES GASPAR em
face
de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PRELIMINARES Do comprovante de negativação Diferente do que aduzido em sede de defesa,
pelo o
extrato de pendências financeiras colacionado pela autora, é possível verificar
a
inclusão de débitos com
a
empresa reclamada. Ademais, conforme inteligência do art. 425, V do Código de Processo Civil, o extrato digital emitido por bancos de dados públicos e privados é meio idôneo para subsidiar ação indenizatória. Ausência de comprovação de endereço O autor anexou ao processo declaração de residência, a qual possui presunção iuris tantum não desconstituída por prova em contrário. Em verdade, exigir que as partes comprovem residência somente por apresentação de documentos em nome próprio seria dificultar ou impedir o jurisdicionado na busca de seus direitos, assim, o óbice processual preliminar invocado pela reclamada não pode ser acolhido. MÉRITO Constato que as provas apresentadas são suficientes para o deslinde da controvérsia, não há irregularidade a ser saneada, e a reclamação está pronta para cognição exauriente. Nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado do mérito. De início, registro que é de consumo a relação em discussão, haja vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme disposição dos
arts
. 2o e 3o da Lei número 8.078/90, de tal sorte que se aplica o regramento do Código de Defesa do Consumidor. O caso dos autos traz fatos alegados na exordial, segundo a qual a parte autora nega
a
existência de débito em seu nome que se tivesse originado de serviços contratados da empresa requerida. Afirma desconhecer a dívida no valor de R$ 46,73 (quarenta e seis reais e setenta e três centavos) com negativação em 2/12/2022. Alega que, apesar de ilegal o débito, teve seu bom nome negativado nos sistemas de proteção ao crédito, conforme extrato de pendências financeiras que instrui
a
inicial. Com base em tais fatos, pede a declaração judicial de inexistência de relação jurídica e débito,
a
exclusão da negativação creditícia, e a condenação da empresa reclamada ao pagamento de danos morais. A narrativa da exordial e as provas que a sustêm, somada à evidente condição de hipossuficiência técnica da parte autora, ensejam a distribuição dinâmica do ônus da prova, com
a
inversão deste encargo e imputação à parte reclamada, conforme regra do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Para satisfazer o dever probatório que lhe foi designado,
a
empresa reclamada apresentou defesa por meio da qual aduziu, em síntese, que
o
débito questionado é legítimo porque
a
autora
titularizou
a UC
de
n
o 3768776
-1, e deixou de efetuar os pagamentos de suas faturas, de modo que não existe ilicitude por parte da concessionária. Alegou que a negativação creditícia decorre de exercício regular de direito em razão de inadimplência. A fim de dar lastro a suas alegações, a demandada não apresentou nos autos provas hígidas acerca da legitimidade do débito negativado, limitou-se a trazer telas de sistema interno e relatórios de consumo de energia elétrica. É importante registrar que
o
programa eletrônico utilizado pela empresa reclamada, o qual emitiu as telas de sistema colacionados no corpo da defesa, não produz provas idôneas acerca do fato mais importante para o deslinde da controvérsia:
a
efetiva contratação e utilização dos serviços prestados pela empresa ré. Tais expedientes contêm informações alimentadas pela própria empresa reclamada, interessada direta no resultado da lide. São, na verdade, provas unilaterais que não carregam a necessária força probante a legitimar as informações, notadamente os débitos que nelas estão registrados. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSERÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. 2. A concessionária de energia elétrica que insere o nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, no valor de R$739,60, datado em 12.01.2018, por obrigação questionada por esta, e sequer comprova a licitude da sua origem, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 373, II, do CPC, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistentes em cópias de telas de computador e desprovidas de assinatura da consumidora, sem outros elementos, não se prestam para o fim desejado. 3. A juntada de telas sistêmicas não se prestam para o fim desejado, qual seja, a comprovação da origem do débito, ora questionado, e da relação jurídica entre as partes. 4. O quantum indenizatório se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, portanto, não merece reparos. [...] 6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Valmir
Alaércio
dos
SantosJuiz
de Direito – Relator (N.U 1020320-02.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023,
Publicado
no DJE 10/03/2023). RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]4. Neste contexto, os print
screen
retirados das telas dos próprios computadores da Recorrida não são provas hábeis a comprovar
a
efetiva contratação/utilização dos serviços pela parte consumidora, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. 5. Assim, se não restou comprovada
a
origem da dívida,
a
inscrição do nome da parte devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é indevida.6. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, resta indevida
a
inclusão do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, configurando o dano moral in
re

ipsa
(precedentes do STJ), sendo cabível
a
indenização pretendida. (N.U 1021328-80.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023,
Publicado
no DJE 08/10/2023). Assim, à deriva de comprovação da tese de defesa, em descumprimento ao encargo probatório invertido por força do art. 6o, VIII do CDC, é de se deferir o pedido exordial, para que se declare
a
inexistência do débito objurgado. No caso, resta caracterizado o defeito do serviço, portanto é objetiva a responsabilidade da empresa reclamada, conforme previsão do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, apesar de constatada
a
ilegalidade do débito questionado e da consequente inclusão do nome do autor aos bancos de dados e sistemas de informações de crédito, o extrato de pendências financeiras apresentado pela reclamada registra negativações anteriores àquela que está sendo
questionada nestes
autos. É pertinente dizer que, em sede de impugnação, a parte autora limitou-
se a
alegar que a negativação questionada é mais antiga, sem, contudo, desconstituir o extrato apresentado com a defesa. Por
tal
razão, a presente demanda não comporta a condenação da empresa reclamada por danos morais, considerando que a hipótese de inscrição anterior ao débito questionado atrai
a
aplicação da Súmula 385 do C. STJ. Neste sentido é o entendimento das Turmas Recursais mato-grossenses: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNANIME – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA OMISSÃO – OMISSÃO NA NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ – CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Com efeito, os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Analisando detalhadamente o histórico de negativações, o extrato e demais documentos apresentados pelos embargantes e embargados, confirma-se que a dívida discutida neste feito foi incluída nos órgãos de proteção ao
credito
em 06/04/2014. Entretanto, nota-se que existe outra negativação anterior à discutida nestes autos, sendo a negativação datada de 01/04/2014, a qual apesar de ter sido discutida em Juízo, não possui sentença que reconheça
a
inexistência do referido débito com trânsito em julgado. Assim, imprescindível à aplicação do disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos. (N.U 1000088-70.2018.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019,
Publicado
no DJE 11/12/2019). (Destaquei). RECURSO INOMINADO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - REFORMA PARCIAL - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - DANO MORAL AFASTADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385. Deve ser excluído o nome do Consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que
o
débito é indevido, porém existindo anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso da Reclamada conhecido e parcialmente provido para afastar o dano moral. (Processo
no
80438522520188110001, Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal de Mato Grosso, Julgado em 13/05/2019). Diante de todo o exposto, considerando
a
existência negativações mais antigas do que a questionada na presente ação, uma vez que são indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora, resta somente declarar
a
inexistência do débito sub judice. DISPOSITIVO Ante o exposto, rejeito as preliminares, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para:
a)
DECLARAR INEXISTENTE o débito objeto da presente ação, no valor de R$ 46,73 (quarenta e seis reais e setenta e três centavos) com negativação em 2/12/2022. A reclamada deverá retirar
a
inscrição do nome do reclamante no cadastro de inadimplentes, em relação ao débito discutido nestes autos, no prazo de 05 dias, caso ainda não o tenha feito, sob pena de configuração de crime de desobediência. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei
no
9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto o presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Thiago Milani Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se eletronicamente. Intime-se eletronicamente Rondonópolis/MT.
Rhamice
Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em Substituição Legal
"

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
,
em

resumo
, que
o

débito

discutido

nos autos
foi
o
primeiro
a ser
incluído

em
cadastro

restritivo
de
crédito

quando
da
propositura
da
ação

razão
pela qual é
devid
a

a

indenização

por

dano
moral
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.
Por se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
cabendo-lhe
o
ônus
da
prova
, o
reclamante

deve

apresentar

extrato

onde

conste

expressamente
a data da
inclusão
do
restritivo
de
crédito
,
possibilitando

assim
a
verificação

acerca
da
aplicação

ou

não
da
Súmula
385 do STJ. Quando o
extrato

não

contém

esta

informação
,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral.

5
.
No caso concreto,
n
o
extrato de negativação juntado pela parte reclamante consta apenas a expressão "data", sem especificar qual é a data da inclusão do restritivo, impossibilitando
a verificação d
a aplicação ou não do disposto na Súmula 385 do STJ. Ademais,
ressalto
que
“
apesar de constatada a ilegalidade do débito questionado e da consequente inclusão do nome do autor aos bancos de dados e sistemas de informações de crédito, o extrato de pendências financeiras apresentado pela reclamada registra negativações anteriores àquela que está sendo questionada nestes autos
”, além do que, “
em sede de impugnação, a parte autora limitou-se a alegar que a negativação questionada é mais antiga, sem, contudo, desconstituir o extrato apresentado com a defesa
”
, como bem observado pelo juízo singular. Dessa forma, não é devido o dano moral pleiteado.

6
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

e
m

15% sobre o valor da causa
,
pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

8
.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O S V O G A I S

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024